Tribunal: TJES
Processo: 5004714-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004714-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO LTDA - EPP
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5004714-21.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

EMBARGADO: HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

em face do v. Acórdão ID 2255109, desta
Eg. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso originário.

Em suas razões (ID 2585175), o recorrente aduz que o v. acórdão padeceria da pecha de erro material, na medida em que o Banco embargante não apresentou o recurso objeto do julgamento recorrido, em que pese tenha assim constado do respectivo relatório e voto.

Intimada, a parte embargada quedou-se inerte (evento 2702566).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de julho de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer dos aclaratórios e a estes dar provimento, para corrigir o erro material identificado. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5004714-21.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

EMBARGADO: HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

em face do v. Acórdão ID 2255109, desta
Eg. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso originário.

Em suas razões (ID 2585175), o recorrente aduz que o v. acórdão padeceria da pecha de erro material, na medida em que o Banco embargante não teria apresentado o recurso objeto do julgamento recorrido, em que pese tenha assim constado do respectivo relatório e voto.

Intimada, a parte embargada quedou-se inerte (evento 2702566).

Pois bem.

Como cediço, nos termos do art. 494, I, do CPC
1
- que se aplica analogicamente às decisões colegiadas
2
-, as inexatidões materiais verificadas no acórdão podem (e devem) ser corrigidas pelo Juízo,
de ofício
ou a requerimento da parte.

Na hipótese vertente, de fato, observo que muito embora tenha constado do relatório e voto que integram o v. acórdão embargado, relativo ao julgamento do primeiro recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
que a parte agravada originária
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
seria a responsável pela apresentação do recurso então examinado, todavia, a responsabilidade pela interposição do recurso recai sobre a parte agravante originária
HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP.

Neste sentido, tenho que o erro material apontado pode ser aqui sanado, de modo a resolver a dita contradição interna existente no v. Acórdão embargado, evitando-se eventuais prejuízos às partes.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada acerca desta possibilidade, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. PEDIDO ACOLHIDO.
1. Segundo firme jurisprudência desta Corte, o erro material não transita em julgado, sendo corrigível, a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte.
2. A fundamentação do acórdão que julgou o presente recurso ordinário é clara no sentido de que o advento da Lei Delegada nº 4/2003, não retirou o direito à percepção, pelos servidores efetivos, da parcela incorporada em razão do exercício de cargo comissionado, os quais passariam a recebê-la segundo o disposto na novel legislação. 3. Se o próprio voto-condutor do julgado afirmou que os recorrentes já percebiam a gratificação código NDS-3, por força de decisão judicial transitada em julgado, não teria provido o recurso ordinário para determinar o pagamento dessa mesma rubrica, mormente não sendo esse o objeto da impetração. 4. Existência de erro material detectada, consistente na menção do código NDS-3, por ocasião do provimento do recurso ordinário, quando, na verdade, o código da gratificação que estava sendo deferida era GPS-05. 5. Pedido de correção acolhido. (RMS 20.375/GO, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 06/04/2009)

___________________

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA EMENTA. CABIMENTO. 1. Apesar de a ementa não integrar a decisão colegiada, esta Corte admite a interposição de embargos de declaração para sanar eventual equívoco contido no sumário do acórdão caso exista a possibilidade de prejuízo à correta compreensão do decisório. 2. Malgrado a Fazenda Nacional tenha postulado a retificação da ementa após seis meses da publicação do mesmo, está fora de dúvida que,
havendo erro material na decisão (art. 463, I, do CPC), pode o juízo a qualquer tempo, independentemente de provocação, proceder à correção, mesmo após o trânsito em julgado.
3. Acolhimento dos embargos tão-somente para afastar erro material contido na ementa do acórdão, nos seguintes termos: onde se lê Fazenda Nacional, leia-se Fazenda Pública. 4. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl. no REsp nº 151.308/SP, Relator o Ministro Castro Meira, DJ de 25/10/2004)

Nesse diapasão, deve ser corrigido o erro material, para que conste do relatório e voto que integram o v. acórdão embargado, relativo ao julgamento do primeiro recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
que a parte agravante originária
HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP
foi quem, de fato, apresentou o mencionado recurso aclaratório, e não a parte agravada
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para corrigir o
ERRO MATERIAL
identificado, nos termos da fundamentação
supra
.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

1
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

2
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. Nos termos do art. 463 do CPC (norma aplicável também aos julgamentos de recursos e ações da competência originária dos tribunais), "publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para lhe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou lhe retificar erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração" (grifou-se). De acordo, ainda, com o art. 535 do CPC, os embargos declaratórios são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal. (...) (EDcl no REsp 1089407/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 24/11/2009)

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONSTANTES D
O
RELATÓRIO E VOTO QUE INTEGRAM O
V. ACÓRDÃO –
ERRO MATERIAL –
CORREÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

1. Conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro material constante da ementa do acórdão é corrigível a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte (art. 494, I, CPC).

2. Verificada a existência do erro material na correta identificação das partes constantes do relatório e voto que integram o v. acórdão de julgamento, imperiosa sua retificação.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.